Tribunal: TJMT
Processo: 0005532-50.2016.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005532-50.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROBERTO NUNES MESQUITA - CPF: 059.058.841-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 051.122.931-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005532-50.2016.8.11.0021

APELANTE: ROBERTO NUNES MESQUITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO O AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL (2/3) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE RECOMENDA A REDUÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO –
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap. 62037/2018 - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2018).

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou
‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)’
(TJMT, Ap. n. 97795/2016)”
[TJMT, N.U 0001625-92.2019.8.11.0011, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 8/11/2021].

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005532-50.2016.8.11.0021

APELANTE: ROBERTO NUNES MESQUITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Roberto Nunes Mesquita, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP)
.

Em suas razões, sustenta o apelante que a redução da pena, pela tentativa, não pode operar-se em seu grau mínimo de 1/3 (um terço), considerando que “
a vítima sequer chegou a correr risco de morte e a lesão foi moderada, ou seja, o iter criminis foi pouco percorrido, e a consumação ficou distante
”
,
razão pela qual requer
“o reconhecimento da diminuição do crime tentado em sua fração máxima (2/3)”.
Além disso, postula a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão de sua condição de hipossuficiente.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005532-50.2016.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à revisão da dosimetria imposta, nomeadamente no que tange à fração empregada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri na terceira fase dosimétrica, por força da modalidade tentada do crime praticado.

Exsurge dos autos que o apelante desferiu um golpe de faca na região do pescoço do ofendido – conforme se constata no mapa topográfico para localização de lesões (p. 36 do id. 225927871) –, só não se consumando o resultado porque a vítima, mesmo ferida, saiu correndo e recebeu a assistência médica necessária.

Em razão desses fatos, após o Conselho de Sentença reconhecer que o delito foi praticado em sua forma tentada, o Juiz-Presidente aplicou a redução mínima de 1/3 (um terço), fixando o
quantum
definitivo em
8 (oito) anos de reclusão.

No que tange ao pleito de redução da pena por força da tentativa, em seu percentual máximo, procede, em parte, a pretensão defensiva.

Como é de sabença vulgar, para eleição da fração a ser aplicada para a causa de diminuição da pena o julgador deverá analisar a proximidade ou distanciamento da consumação do delito, levando em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, “
o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”
(Código Penal Comentado. 18
a
Edição, p. 185).

Cléber Masson também leciona que “
o iter criminis ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis”
(Código Penal Comentado, 3
a
Edição, p. 118).

Ao discorrer sobre o critério para a diminuição da pena na tentativa, Fábio Roque Araújo pondera que:

“
Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, p. 525)
.

Segundo consta no Auto de Exame de Corpo de Delito a vítima
“sofreu ofensa à integridade corporal por meio de agressão física por arma branca”,
concluindo
“tratar-se de ferimentos de natureza
moderada
”.

Ademais, a perícia apontou a inexistência de “sequelas” e tampouco debilidade permanente ou incapacidade permanente para o trabalho.

Ressalte-se ainda que o ofendido foi ouvido na fase investigativa 3 (três) dias após os fatos, e nada mencionou a respeito dos ferimentos sofridos pela facada dada pelo réu.

Forte em tais razões, a despeito de se tratar de uma lesão provocada por arma branca em região vital do corpo humano (pescoço), reputo proporcional a diminuição da pena pela 1/2 [metade], porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços) (TJMT, Ap. n. 97795/2016)”
[TJMT, N.U 0001625-92.2019.8.11.0011, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 8/11/2021].

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante, Roberto Nunes Mesquita, para
6 (seis) anos de reclusão
, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...]”
(STJ, HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, Roberto Nunes Mesquita, fixando-a em
6 (seis) anos de reclusão
, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024